Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 080346612.2024.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise.
2. Alega a agravante ser portadora de insuficiência renal crônica e não possuir condições financeiras de arcar com transporte particular. Informa que realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde, mas, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, nos dias de realização do programa de hemodiálise. Acrescenta que reside em Sobradinho II e que as sessões de hemodiálise são realizadas em Taguatinga, o que dificulta seu deslocamento pelo transporte público convencional. Requer o provimento do agravo para, em sede de antecipação de tutela, determinar que o Distrito Federal forneça à agravante transporte porta a porta para o tratamento de hemodiálise.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela consistentes no fornecimento de transporte especial para a realização das sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. No caso, não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque a recorrente está realizando o tratamento, conforme documentos juntados ao feito originário, não havendo risco de morte. Ademais, depreende-se que não há impedimento da recorrente em fazer uso do transporte convencional, uma vez que o paciente deve ser acompanhado nas sessões de hemodiálise, o que inclui o transporte.
6. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa.
7. A agravante vem realizando o seu tratamento e conforme se verifica por meio dos documentos juntados, não há excepcionalidade capaz de justificar a antecipação da tutela.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Dispensado do recolhimento das custas ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 66464055). Sem condenação em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 12.153/09, art. 3o.